Tribunal: TJDFT
Processo: 0008495-28.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA COMPROVADA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. MODO DE EXECUÇÃO DIVERSO. DETRAÇÃO DA PENA. CRIME HEDIONDO. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA INSUFICIENTE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve feita conforme o fundamento apresentado no termo de apelação. No caso, a Defesa recorreu com fundamento na alínea “c” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal.
2. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve guardar relação com o iter criminis percorrido pelo agente. Assim, uma vez reconhecida a tentativa, deve-se aplicar punição fundamentada no perigo de dano acarretado ao bem jurídico.
3. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos.
4. Conforme entendimento do STJ, a continuidade delitiva não pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos cometidos com diferentes modos de execução.
5. Nos termos do disposto no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, a detração da pena pelo juízo de conhecimento somente é possível quando o tempo de acautelamento provisório é suficiente para acarretar a mudança de regime de cumprimento de pena.
6. Recurso conhecido e não provido.